Tribunal: STF
Processo: HC 97034
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DO 
   PRIVILÉGIO DA PRIMARIEDADE E DO PEQUENO VALOR DA COISA SUBTRAÍDA. 
   POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1.  A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal é firme no sentido da possibilidade de homicídio 
   privilegiado-qualificado, desde que não haja incompatibilidade 
   entre as circunstâncias do caso. Noutro dizer, tratando-se de 
   qualificadora de caráter objetivo (meios e modos de execução do 
   crime), é possível o reconhecimento do privilégio (sempre de 
   natureza subjetiva).
2. A mesma regra de interpretação é de ser 
   aplicada no caso concreto, dado que as qualificadoras do concurso 
   de pessoas e da destreza em nada se mostram incompatíveis com: a) 
   o fato de ser a acusada penalmente primária; b) inexpressividade 
   financeira da coisa subtraída. Precedentes de ambas as Turmas do 
   STF: HCs 94.765 e 96.843, da relatoria da ministra Ellen Gracie 
   (Segunda Turma); HC 97.051, da relatoria da ministra Cármen Lúcia 
   (Primeira Turma); e HC 98.265, da minha relatoria (Primeira 
   Turma).
3. Ordem concedida para reconhecer a incidência do 
   privilégio do § 2º do art. 155 do CP.